Tribunal: TJDFT
Processo: 0745458-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0745458-13.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA EMBARGADO: SIMONE ELOI DE SOUZA MARTINS DECISÃO Trata-se de transação extrajudicial entre as partes, com requerimento de homologação. O ACORDO celebrado deve ser homologado, uma vez que representa a vontade das partes e o direito em discussão é patrimonial e disponível. Em face do exposto, HOMOLOGO-o (ID 49148330), para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO apresentado, fazendo o feito transitar em julgado nesta data. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, do Novo Código de Processo Civil. Custas finais, se houver, pela parte demandada, em observância ao princípio da causalidade. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator